Tribunal: TJES
Processo: 5013075-82.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5013075-82.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCINEIA POSSATTI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO NA
APELAÇÃO

N.º
5013075-82.2021.8.08.0035

EMBARGANTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCINEIA POSSATTI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face do acórdão de ID nº 3088816, que deu provimento ao apelo para majorar o valor dos danos morais, fixando-os em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e estipulou que os juros moratórios passassem a contar a partir do termo inicial do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Nos embargos de ID nº 3408152 afirma o Estado que

o acórdão foi contraditório pois apresentou em sua ementa entendimento contrário ao entendimento divergente que terminou vencedor. Requer que seja ajustado.

Alega, ainda, que o acórdão foi obscuro quanto ao termo inicial da correção monetária, cujo termo inicial deveria contar da data do novo arbitramento realizado por esta Câmara, ou seja, a partir do acórdão, e não mais da sentença.

Em contrarrazões de ID nº 3475941,
LUCINEIA POSSATTI
manifesta o entendimento de que deve, apenas, ser corrigido o erro material contido na Ementa do julgado, a fim de mencionar o que devidamente consta nos termos do acórdão proferido.

Compulsando a decisão combatida constato haver, sim, os erros materiais apontados, devendo serem eles sanados.

De fato, da ementa de ID nº 2965223, consta em seu tópico IV entendimento contrário aos termos do voto vencedor.

Dessa forma, impõe-se a correção do erro material para que no tópico IV da ementa conste: “
IV – os encargos da mora deverão correr à taxa da caderneta de poupança desde o evento danoso, isto é, 06.06.2021, até a vigência da EC nº 113/2021, passando a incidir, a partir de 09.12.2021, tão somente a taxa SELIC.
”

Quanto a obscuridade apontada sobre o termo inicial da atualização monetária, fica registrado que ele deve contar não mais a partir da sentença,
mas sim do novo arbitramento (acórdão), conforme entendimento do STJ na súmula 362.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para corrigir o erro material e a obscuridade presente no acórdão, nos termos acima descriminados.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Constata-se o erro material da ementa no ponto IV, devendo sua nova redação constar: “IV – os encargos da mora deverão correr à taxa da caderneta de poupança desde o evento danoso, isto é, 06.06.2021, até a vigência da EC nº 113/2021, passando a incidir, a partir de 09.12.2021, tão somente a taxa SELIC.”.

II – Quanto ao termo inicial da atualização monetária, fica registrado que ele deve contar não mais a partir da sentença, mas sim do novo arbitramento (acórdão), conforme entendimento do STJ na súmula 362.

III – Embargos conhecido e provido.

DECISÃO
Acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.